Tribunal: TJSP
Processo: 1500398-61.2019.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1500398-61.2019.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
2
VOTO No 28411
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500398-61.2019.8.26.0306/50000
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
EMBARGANTE: MUNICIPALIDADE DE ADOLFO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
MUNICIPALIDADE DE ADOLFO (fls.1/7) em face do v. acórdão de fls. 246/254,
que julgou provido o recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
entendendo que as contribuições da servidora foram recolhidas pelo Município
para o RGPS, em desacordo com o art. 32, III da Orientação Normativa
SPS/MPS no 02/2009, sendo que se depreende do ordenamento jurídico que o
vínculo da servidora ao RPPS foi mantido durante todo o afastamento da
servidora estadual para o período do exercício do cargo eletivo, de modo que
não poderia ter sido incluída no RGPS, consequentemente, as contribuições
vertidas a este sistema, ainda que de boa-fé pela Municipalidade, são
irregulares.
A embargante sustenta, em síntese, que de início já
se verifica a obscuridade na observância aos fatos nos autos. Relata que a
Sra. Rosangela possui emprego efetivo de professora no Município de Adolfo
desde o ano de 2000, conforme Portaria de nomeação e CTPS que traz em
anexo; que quanto ao recolhimento realizado, o Município passou a efetuar os
recolhimentos previdenciários juntos ao RGPS-INSS porque era o regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
3
origem da servidora e não porque foi o adotado pela mesma, inclusive resta
evidente que o regime previdenciário do Município é o RGPS-INSS.
Menciona que em outro momento do acórdão
também houve confusão quanto à indicação da aplicabilidade da Orientação
Normativa SPS/MPS no 02/2009, uma vez que se utilizou da Subseção IV Da
Contribuição dos Servidores Cedidos, Afastados e licenciados, ou seja, do
artigo 32 da citada orientação, quando na verdade o dispositivo legal é o do
artigo 13. Observa que o caso da servidora Rosangela não é caso de servidor
cedido ou simplesmente que assumiu mandato eletivo, mas é originalmente
servidora pública municipal do Município de Adolfo, com regime jurídico
previdenciário de origem o RGPS-INSS.
Salienta que não há que se falar em escolha do
Município em realizar o pagamento da contribuição previdenciária em regime
diverso da origem da servidora como indicado no acórdão.
Alega que caberia a embargada logo no início do
afastamento da servidora pelo Estado, notificar a Municipalidade sobre os
recolhimentos, o que não fez, uma vez que tinha ciência que a mesma possuía
regime previdenciário de origem, o Geral.
Aduz que a servidora Municipal Rosangela, cuja
origem de regime previdenciário é o RGPS, por possuir vínculo público efetivo
de professora no Município de Adolfo, já existia desde o ano de 2000, não
havendo qualquer mudança de vínculo por conta do mandato eletivo de
Prefeita Municipal, sendo que o simples fato da servidora Rosangela possuir
outro vínculo com o Estado de São Paulo, não lhe descaracteriza o regime de
origem, qual seja, RGPS-INSS.
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
4
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Cuida-se de ação proposta pela Fazenda Pública em
face do Município de Adolfo, por meio da qual
pretende
o
reembolso
das
contribuições
previdenciárias de servidora vinculada à Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
5
de Estado da Educação, uma vez que a servidora
está vinculada ao RPPS e os valores foram
recolhidos ao RGPS.
A servidora afastou-se de seu cargo de professora
estadual para assumir mandato eletivo de prefeita
no Município de Adolfo, conforme determinado pelo
art. 38, da Constituição Federal:
“Art. 38. Ao servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício de
mandato
eletivo,
aplicam-se
as
seguintes
disposições: (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso
anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para
o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto
para promoção por merecimento;
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de
previdência
social,
permanecerá
filiado
a
esse
regime, no ente federativo de origem. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”
Do teor dos autos (fl. 48) e em consonância com o
inciso II do art. 38 da CF, a servidora optou pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
6
subsídios de cargo eletivo, de modo que a
Municipalidade passou a efetuar os recolhimentos
previdenciários juntos ao RGPS-INSS, regime de
escolha do Município.
Nos termos do Decreto Estadual no 52.859/2008, o
servidor afastado para exercício de mandato eletivo
manterá seu vínculo com o RPPS:
“Artigo 7o O servidor afastado ou licenciado manterá
seu vínculo ao RPPS:
I - quando cedido a órgão ou entidade de outro ente
da federação, com ou sem ônus para o cessionário,
nos termos do artigo 1o-A, da Lei federal no 9.717,
de 27 de novembro de 1998, incluído pela Medida
Provisória no 2.817-13, de 2001;
II -
quando
o
tempo
de
licenciamento
seja
considerado como de efetivo exercício no cargo;
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o
exercício de mandato eletivo.
Parágrafo único - O servidor que, durante o exercício
do mandato de Vereador, ocupe concomitantemente
seu cargo efetivo, permanece vinculado, por este, ao
RPPS e filia-se, pelo mandato eletivo, ao RGPS.”
No mesmo sentido é a ressalva do item “j” do inciso
I do art. 12 da Lei no:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência
Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado: (...)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual
ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social; (Incluído pela Lei no
10.887, de 2004).” (Destacou-se)
Ocorre que especificamente a respeito do vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
7
previdenciário dos servidores afastados para exercício de mandato eletivo, a Orientação
Normativa SPS/MPS no 02, de 31 de março de 2009
cuidou de estabelecer o procedimento relacionado à
contribuição previdenciária dos servidores cedidos,
afastados e licenciados:
“Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,
mantém
o
vínculo
ao
regime
previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor
nas seguintes situações: (...)
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o
exercício de mandato eletivo em quaisquer dos entes
federativos;
(...)
Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento
para exercício de mandato eletivo em que o
pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus
do cessionário ou do órgão de exercício do mandato,
será de responsabilidade desse órgão ou entidade:
I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou
entidade de origem; e
III - o repasse das contribuições, de que tratam os
incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está
vinculado o cedido ou afastado.
§ 1o Caso o cessionário ou o órgão de exercício do
mandato, não efetue o repasse das contribuições à
unidade gestora no prazo legal, caberá ao órgão ou
entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
8
de tais valores.
§ 2o O termo, ato, ou outro documento de cessão ou
afastamento
do
servidor
com
ônus
para
o
cessionário ou o órgão de exercício do mandato,
deverá
prever
a
responsabilidade
deste
pelo
desconto, recolhimento e repasse das contribuições
previdenciárias
ao
RPPS,
conforme
valores
informados mensalmente pelo órgão ou entidade de
origem.
§ 3o O disposto neste artigo se aplica a todos os
casos de afastamento do cargo para exercício de
mandato eletivo com ônus para o órgão de exercício
do mandato, inclusive no caso de afastamento para
o exercício do mandato de prefeito ou de vereador
em que haja opção pelo recebimento do subsídio do
cargo eletivo.” (Destacou-se)
No caso, as contribuições da servidora foram
recolhidas pelo Município para o RGPS, em desacordo com o art.
32,
III
da
Orientação
Normativa SPS/MPS no 02/2009.
A Municipalidade afirma, por sua vez, que a unidade
gestora do RPPS a que a servidora está vinculada
não cumpriu com o dever prescrito no § 2o do art. 32
de referida Orientação Normativa. Porém, não fez
prova da alegação, como lhe incumbia por força do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Depreende-se do ordenamento jurídico que o vínculo
da servidora ao RPPS foi mantido durante todo o
afastamento da servidora estadual para o período do
exercício do cargo eletivo, de modo que não poderia
ter sido incluída no RGPS. Consequentemente, as
contribuições vertidas a este sistema, ainda que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
9
boa-fé pela Municipalidade, são irregulares.
(...)
Ademais, diante da ausência de suporte fático
relacionado à possibilidade de mudança de regime
previdenciário
da
servidora,
vislumbra-se
a
impossibilidade da incidência de normas referentes à
compensação previdenciária.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da Fazenda Pública.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro a verba honorária em 1%, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500398-61.2019.8.26.0306/50000 -Voto no 28411
10
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.